Tribunal: TJES
Processo: 0009731-63.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009731-63.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VÍCIO SANADO – INTEGRATIVO ACOLHIDO.

– Identificada omissão no julgado, acolhe-se em parte o integrativo no que diz respeito à incidência do art. 98, §3º, do CPC ao caso vertente, sem todavia alteração substancial do julgado.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0009731-63.2015.8.08.0012

Embargante:

Sebastião Garcia

Embargados:

Município de Cariacica/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 9023639 que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante contra a sentença que, por seu turno, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais por ele ajuizada.

Em suas razões (ID. 9192444), o embargante alega basicamente que o acórdão impugnado ostenta omissão quanto à incidência do art. 98, §3º, do CPC, já que é beneficiário da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o acórdão impugnado ostenta omissão quanto à incidência do art. 98, §3º, do CPC, já que é beneficiário da gratuidade da justiça.

De fato, o acórdão embargado negou provimento e majorou a verba honorária sucumbencial
em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mas não foi ressaltada a condição suspensiva
do art. 98, §3º, do CPC, uma vez que a benesse foi deferida em seu favor ainda no início do trâmite processual.

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada apenas para determinar a incidência do art. 98, §3º, do CPC ao caso vertente, sem todavia alteração substancial do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.